Tribunal: TJMT
Processo: 1017310-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017310-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Cristiane Obregon Almeida Alencar, em favor de Alibil do Nascimento Júnior, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Aduz a impetrante que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 20/12/2019.
Assinala que, encerrada a instrução, na data de 29/7/2020, o Ministério Público Estadual postulou o aditamento da denúncia para inclusão de fato novo, referente à suposta prática do crime de roubo circunstanciado [CP, art. 157, § 2o, inciso II].
Diz a defesa que este crime já era de conhecimento da acusação desde o limiar da persecução penal, porém, somente agora foi incluído, gerando evidente tumulto e atraso desarrazoado ao processo.
Tendo em vista o aditamento da denúncia, a defesa pleiteou a citação dos acusados, e prazo para apresentação de rol de testemunhas, buscando, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente, Alibil, ante o constrangimento ilegal decorrente do prolongamento excessivo da instrução, por culpa exclusiva da acusação, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Informa que o juízo de origem indeferiu os pedidos da defesa e designou audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público Estadual, com novo interrogatório dos réus.
Segundo a impetrante, não se trata de aditamento apenas para correção da tipificação dos fatos já narrados na denúncia, mas, sim, de nova acusação, outra narrativa fática, que demanda instrução probatória.
Discorre a defesa alegando que o prazo para se manifestar se mostra totalmente insuficiente, pois, em cinco dias, é impossível que se consiga contato com o preso e eventuais testemunhas ou familiares por ele indicados.
Argumenta que, em virtude da pandemia da COVID-19, a Defensoria Pública Estadual vem enfrentando inúmeras dificuldades para conseguir contato com os presos, principalmente na Penitenciária Central do Estado, e que apenas conseguiu atendimento do paciente para a data de hoje [20/8/2020].
A impetrante invoca, em reforço, a tese de excesso de prazo para término da instrução, nomeadamente porque o paciente encontra-se segredado há mais de oito meses.
Consigna que, com o aditamento da denúncia e a reabertura da instrução, a persecução penal se prolongará ainda mais.
Destaca que o paciente possui anotações criminais por crimes praticados há mais de quatro anos, não havendo fato contemporâneo a comprovar que, em liberdade, possa ele representar perigo à ordem pública.
Requer, liminarmente, seja reconhecido ao paciente o direito de apresentar rol de testemunhas e provas a serem produzidas após o aditamento da denúncia; bem como a ilegalidade da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo no encerramento da instrução.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, Alibil do Nascimento Júnior foi denunciado – juntamente com Suellen Leite Barros – apenas e tão somente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP][1].
Após o encerramento da instrução processual em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande aditou a peça acusatória, imputando aos réus Alibil e Suellen a prática do crime de roubo circunstanciado, inclusive arrolando nova testemunha.
A defesa, por sua vez, pleiteou ao juízo de origem a citação dos acusados, com abertura de prazo para indicar testemunhas, bem como a revogação da prisão preventiva de Alibil.
O magistrado de origem, no entanto, indeferiu o pedido de nova citação, “por se tratar de aditamento à denúncia”, devendo ser observado o procedimento contido no art. 384 do CPP.
Na mesma oportunidade, indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva.
A despeito do raciocínio empregado pelo juízo de origem, entendo que, no caso em apreço, não se aplica o procedimento previsto no art. 384 do CPP[2], que versa sobre a mutatio libelli.
Não se trata de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, mas, sim, a imputação aos réus da prática de outro crime.
No aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, a acusação está imputando aos réus Alibil e Suellen a prática de outro crime [roubo circunstanciado], não descrito – e sequer mencionado – na peça acusatória primeva.
Ainda que tais fatos fossem do conhecimento do órgão de acusação desde o limiar da persecução penal, como bem consignou a impetrante, fato é que em nenhum momento houve a acusação formal dos réus pela prática do crime patrimonial.
Somente houve a formal acusação do crime de roubo circunstanciado após o encerramento da instrução processual em relação ao delito de homicídio qualificado em sua forma tentada.
Em outras palavras: o aditamento apresentado não se trata de mera alteração efetuada na exordial, que não implica em alteração substancial dos fatos imputados aos réus.
Pelo contrário.
O aditamento formulado imputa aos réus a prática de outro crime, além daquele previsto na exordial originária.
Vale dizer: o Ministério Público Estadual atribuiu aos réus, inicialmente, a prática do crime de homicídio qualificado tentado. Posteriormente, apresentou nova denúncia, agora pelo crime de roubo circunstanciado.
Nessa ordem de ideias, se houve nova imputação dos réus pela prática de outro crime não descrito na peça acusatória, entendo imprescindível oportunizar aos réus a citação para que eles tomem conhecimento de que estão sendo processados não apenas pelo homicídio qualificado tentado, mas, também, pelo delito de roubo circunstanciado.
Ad argumentandum tantum, não há prova nenhuma de que os réus, Alibil e Suellen, saibam da acusação da prática do crime patrimonial que pesa contra si.
Portanto, a indagação que se faz é: se os réus não foram citados da nova denúncia ofertada, como poderão preparar sua defesa, inclusive, indicar suas testemunhas?
A meu sentir, a simples intimação/recambiamento dos réus para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, designada para 27/8/2020, oportunidade em que será realizado o interrogatório, sem que eles tenham conhecimento prévio dos fatos a si imputados, por certo ferirá o princípio da paridade de armas.
Nesse diapasão, entendo que os réus devem ser cientificados da nova acusação, com a reabertura de prazo para arrolar suas testemunhas, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa, não visualizo dos autos, nesta quadra processual, qualquer desídia ou morosidade excessiva e desarrazoada por parte do magistrado de primeira instância, configurando, assim, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada, apenas para determinar a citação dos réus acerca do aditamento da denúncia, com a reabertura do prazo para arrolar testemunhas e provas a serem produzidas, mantendo-se, contudo, a segregação cautelar.
Comunique-se, com urgência, o juízo de origem.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 180-32.2020.811.0002 [Código 604509] – 1a Vara Criminal de Várzea Grande.
[2] Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.